Tribunal: TJMT
Processo: 1031551-94.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031551-94.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), MARIANA GOMES TEIXEIRA - CPF: 031.098.201-45 (APELADO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), MARIANA GOMES TEIXEIRA - CPF: 031.098.201-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIELA TEIXEIRA OCTAVIANO (APELADO), GABRIELA TEIXEIRA OCTAVIANO - CPF: 063.277.211-50 (APELADO), TV VILA REAL CANAL 10 DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM E MENOR DE IDADE. OFENSA AO ART. 143 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
O Estatuto da Criança e do Adolescente veda a veiculação de notícias que permitam a identificação de menores infratores.

2. A divulgação de imagem de adolescente sem a devida proteção configura ato ilícito que deve ser reparado, uma vez que há expressa vedação legal de divulgação da imagem de adolescentes.

3. “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

4. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Jornal a Gazeta LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos dos Ação de indenização por danos morais nº 1031551-94.2020.8.11.0002 proposta por
Mariana Gomes Teixeira e Gabriela Teixeira Octaviano
, que julgou procedentes os “pedidos contidos na exordial, para condenar a requerida TV GAZETA DIGITAL, ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais a autora GABRIELA TEIXEIRA OTAVIANO, o valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data, bem como para determinar a retirada da reportagem e da imagem da autora de todos os sites disponíveis na internet e disponibilizados pela autora.” A sentença condenou a empresa apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

A parte apelante
requer a reforma da sentença sustenta preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito argumenta:
1)
inexistência de ato ilícito;
2)
excesso no valor arbitrado.

Ao final requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação. Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 201659178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabriela Teixeira Otaviano, a época menor de idade, representada por sua Genitora Mariana Gomes Teixeira
propôs está ação de indenização por danos morais, em face de
TV Gazeta Digital LTDA
, aduzindo em síntese, que houve a exposição indevida de sua imagem.

A requerente, menor, afirmou que ela e sua mãe foram acusadas suspostamente de furtos em lojas em Várzea Grande/MT e que de maneira imprudente e sem a devida perícia as reclamadas veicularam imagens da filha da autora, que na época dos fatos tinha apenas 15 anos de idade e em momento algum tomaram o cuidado de tapar ou colocar alguma proteção quando veicularam a imagem da menor.

Ao final, requereu o julgamento procedente da demanda para condenar a ré, ora recorrente, ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

Após o devido processo legal sobreveio a sentença ora objurgada.

A preliminar de ilegitimidade ativa será analisada em conjunto com os autos.

Pois bem.

Malgrado os argumentos da parte recorrente o recurso deve ser desprovido.

É inconteste nos autos que a parte recorrente divulgou imagens da menor sem a devida proteção de sua imagem, tanto é assim que em seu recurso de apelação se limita a dizer que “
O fato é que no dia da ocorrência os policiais militares envolvidos não comunicaram à imprensa que havia uma menor de idade no local [...] Com isso, conclui-se que todas as informações veiculadas pela recorrida foram colhidas junto aos policiais militares que obtiveram êxito na operação ao apreender as assaltantes e em nenhum momento informaram aos jornalistas que havia algum menor de idade envolvido no delito.” (Id. 201659171, pág. 3)

Ora, o argumento da recorrente somente comprova a sua negligência, pois não tomou o devido cuidado para comprovar se realmente não havia menor de idade no local.

Destarte, tendo divulgado a imagem da parte recorrida fica caraterizada a sua legitimidade para responder a esta ação, motivo pelo qual afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

À época dos fatos a parte recorrida era menor de idade, e se aplicava as disposições do Estatuto da Criança e Adolescente, que no seu art. 143 veda a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes.

Portanto, o descumprimento do disposto na legislação aplicável, caracteriza a existência de ato ilícito, e, o consequente dever de indenizar.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). ART. 247.
MENOR INFRATOR. DIVULGAÇÃO POR MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. IDENTIFICAÇÃO INDIRETA.
EFEITO QUEBRA-CABEÇAS. FILIAÇÃO. FOTOGRAFIAS. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA SOCIAL E ENFOQUE DA NOTÍCIA. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. [...] 3.
O ECA veda a veiculação de notícias que permitam a identificação de menores infratores, de forma alinhada a normas internacionais de proteção à criança e ao adolescente.
4. A proteção do menor infrator contra a identificação visa proteger a integridade psíquica do ser humano em formação e assegurar sua reintegração familiar e social.5.
A prática vedada pelo ECA é, em essência, a divulgação, total ou parcial, de qualquer elemento, textual ou visual, que permita a identificação, direta ou indireta, da criança ou do adolescente a que se relacione ato infracional, sem a autorização, inequívoca e anterior, da autoridade judicial competente para a veiculação das informações
. [...] .9.
Para a ocorrência da infração é despicienda a análise da intenção dos jornalistas ou o enfoque da notícia. A prática é vedada de forma objetiva e ocorre com a divulgação dos elementos identificadores
.[...].11. Recurso especial provido, para reconhecer a ilicitude da conduta e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que aprecie os pedidos subsidiários da apelação dos recorridos, no tocante ao valor da sanção, à luz das premissas ora estabelecidas. (REsp. 1636815/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017)) (Destaquei)

Passo a análise do valor fixado a título de danos morais, eis que a parte recorrente pugna pela minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixados pelo magistrado de origem, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum

indenizatório.

Ao arremate, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, sendo certo que desde há muito tempo o STJ entende que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado
.” (STJ - EDRESP 162608/SP - Corte Especial - Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16/06/1999 - DJU 16/08/1999). (Destaquei).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação obtido
nos termos do art. 85, §11º do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024